Tribunal: TJPA
Processo: 0800955-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800955-40.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DENISE MAUES DE OLIVEIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EXCEDENTE AO BIÊNIO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do ente público e homologou os cálculos da contadoria, determinando a expedição de ofícios requisitórios. O ente municipal sustenta violação à coisa julgada, ao argumento de que os cálculos incluíram valores de FGTS relativos ao período abrangido pelo biênio inicial legalmente permitido (01/12/2011 a 01/12/2013), pleiteando o reconhecimento de excesso de execução e a retificação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra decisão que homologa cálculos e encerra a fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da inclusão de valores de FGTS relativos ao período não abrangido pela condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisitórios, encerrando o cumprimento de sentença, possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, conforme o art. 203, §1º, do CPC e a jurisprudência do STJ.

4.

O título executivo judicial condena ao pagamento de FGTS apenas em relação ao período que excede o biênio inicialmente permitido por lei, observada a prescrição quinquenal.

5.

Os cálculos apresentados pela parte exequente e homologados pelo juízo incluem indevidamente o período compreendido no biênio inicial da contratação, em desacordo com a coisa julgada.

6.

A inclusão de valores fora dos limites do título executivo caracteriza excesso de execução, impondo a retificação dos cálculos para restringir a apuração ao período efetivamente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível apelação contra decisão que, no cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de requisitórios, por possuir natureza de sentença.

2. Configura excesso de execução a inclusão, nos cálculos, de valores referentes a período excluído pelo título executivo judicial transitado em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800955-40.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: KHAREN LOBATO (OAB/PA 9.246)

APELADA: DENISE MAUÉS DE OLIVEIRA LOBATO

ADVOGADO: WAGNER LOBATO BRITO (OAB/PA 18.748)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Belém interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente público para homologar o cálculo da contadoria do juízo, no valor de R$ 32.917,04 (trinta e dois mil, novecentos e dezessete reais e quatro centavos), determinando a expedição de ofícios requisitórios quanto ao valor principal e aos honorários advocatícios.

Em brevíssima síntese, alegou que a sentença, ao homologar o valor integral, incorreu em clara violação à coisa julgada, visto que tanto a sentença como o acórdão confirmatório condenaram o réu ao pagamento dos valores de FGTS, devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedia o biênio inicialmente permitido por lei, observada a prescrição quinquenal.

Dessa forma, considerando a data de admissão em 01/12/2011, o biênio legalmente permitido se estenderia até 01/12/2013. A condenação, portanto, deve abranger o FGTS a partir de 02/12/2013 até o desligamento, havendo, nos cálculos homologados, excesso de execução.

Conclusivamente, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença, reconhecendo o excesso de execução pela inclusão indevida do FGTS no período legalmente permitido (biênio inicial – 01/12/2011 a 01/12/2013), determinando-se a retificação dos cálculos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo municipal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

I – Do juízo de admissibilidade:

Com relação à adequação do recurso, importa observar que a decisão recorrida além de homologar os cálculos apresentados pela contadoria do juízo também determinou a expedição de ofícios requisitórios quanto ao valor principal e honorários advocatícios, pondo fim a fase de cumprimento de sentença.

O estatuto processual distinguiu os pronunciamentos jurisdicionais decisórios da seguinte forma:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o meio recursal adequado contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou de RPV é a apelação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de execução de título judicial. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa cálculo, na fase de cumprimento de sentença, e determina a expedição de precatório ou RPV desafia apelação.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.

III - O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser reformada.

IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que julgue a apelação, como entender de direito.

V - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.089.713/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

A decisão recorrida, enquanto sentença, visto ter posto fim à fase de cumprimento, deve ser atacada mediante a interposição do recurso de apelação, inexistindo erro grosseiro na espécie.

Assim, restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

2 – MÉRITO:

Eis a parte dispositiva da sentença que resolveu a fase de conhecimento:

“Posto isso, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal.”
(ID 4154410 - Pág. 4).

Este Tribunal de Justiça, apreciando o apelo do ente público municipal, consignou que o vínculo precário vigeu de 01/12/2011 a 12/09/2017, consoante declaração emitida pela SEMEC, e, diante da nulidade da contratação, ratificou o direito ao FGTS, negando provimento ao referido recurso, mas estabeleceu que os juros e a correção monetária deviam observar os Temas 810/STF e 905/STJ (ID 7339580 - Pág. 3).

Nota-se, assim, que não houve afastamento do período apuratório da condenação, precisamente quanto ao FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei.

A apelada, ao apresentar seus cálculos (ID 34669317 - Pág. 1), e, posteriormente, a própria contadoria do juízo indevidamente computaram (ID 34669339 - Pág. 1 a 15), para fins de pagamento dos valores alusivos ao FGTS, o período excluído pela sentença e confirmado por este Tribunal de Justiça, ou seja, aquilo que não havia excedido o biênio inicialmente permitido por lei.

Destarte, assiste razão ao apelante, porquanto se mostra induvidosa a existência de excesso de execução, ensejando a retificação dos cálculos para limitar a apuração do FGTS apenas ao período que excedeu o biênio inicial, conforme expressa determinação do título executivo judicial transitado em julgado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém para reformar a sentença, reconhecendo o desrespeito ao título executivo judicial transitado em julgado pela inclusão indevida do período legalmente permitido (biênio inicial – 01/12/2011 a 01/12/2013), acarretando excesso de execução e, consequentemente, determinando-se a retificação dos cálculos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/05/2026